Tribunal: TJSP
Processo: 1038054-19.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – DANO MATERIAL E MORAL – CIRURGIA ÓTICA - PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO - Alegação de imprudência, imperícia e negligência médica – Demora na realização de cirurgia – Posterior perda da visão do olho direito - Responsabilidade por erro médico depende de culpa do profissional - Prova

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – DANO MATERIAL E MORAL – CIRURGIA ÓTICA - PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO - Alegação de imprudência, imperícia e negligência médica – Demora na realização de cirurgia – Posterior perda da visão do olho direito - Responsabilidade por erro médico depende de culpa do profissional - Prova pericial que concluiu pela inexistência de falha no procedimento – - Inexistência de culpa – Dano que adveio da própria patologia preexistente (diabetes) apresentada pela autora - Ausência no dever de indenizar – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038054-19.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALDIVINA BISPO ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada GREEN LINE
SISTEMA DE SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038054-19.2017.8.26.0100 -Voto no 14829/api
2
Apelação no 1038054-19.2017.8.26.0100
Apelante: VALDIVINA BISPO ARAUJO
Apelados: GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA
VOTO no 14829/api
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
ERRO
MÉDICO DANO MATERIAL E MORAL CIRURGIA
ÓTICA - PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA INCONFORMISMO
REJEIÇÃO
-
Alegação
de
imprudência,
imperícia
e
negligência médica
Demora na realização de cirurgia

Posterior perda da visão do olho direito - Responsabilidade por
erro médico depende de culpa do profissional - Prova pericial
que concluiu pela inexistência de falha no procedimento -
Inexistência de culpa Dano que adveio da própria patologia
preexistente (diabetes) apresentada pela autora - Ausência no
dever de indenizar
Sentença mantida - NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pela parte autora VALDIVINA
BISPO ARAUJO contra a respeitável sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou
improcedente a ação indenizatória movida em face da parte ré GREEN LINE SISTEMA DE
SAÚDE LTDA. Em razão da sucumbência foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa, observado o
benefício da justiça gratuita concedida.
Em apelação, a parte autora pugna pela reforma da respeitável
sentença. Sustenta, em síntese, que restou comprovada a demora na intervenção cirúrgica na
autora e que a relação entre as partes é de consumo e, portanto, a ré deve responder de forma
objetiva pela reparação dos danos. Alega que a ré agiu com omissão, negligência, imprudência
e imperícia na prestação dos serviços médicos, pois a autora possuía catarata e descolamento de
retina em seu olho direito desde fevereiro de 2014 e somente foi submetida a cirurgia em
março de 2016. Afirma que houve descaso da ré em realizar a cirurgia com rapidez o que
ocasionou a perda da visão de seu olho direito.
Contrarrazões apresentadas.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038054-19.2017.8.26.0100 -Voto no 14829/api
3
É o breve relatório.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso é
recebido no duplo efeito (artigo 1.012, caput, do CPC).
Trata-se de ação pela qual a parte autora requer a condenação
da parte ré no pagamento de indenização por danos materiais e morais com base em suposto
erro médico ocorrido na demora de realização de cirurgia em seu olho direito.
A sentença julgou improcedente o pedido e contra esta decisão
é que se volta a parte autora.
Pois bem.
Instruído o feito com as provas necessárias e pertinentes à
solução do litígio, não era mesmo o caso de se condenar a parte ré no pagamento da
indenização buscada.
A responsabilidade civil de que cuida o caso tratado nos autos é
subjetiva.
Nada obstante seja objetiva a responsabilidade civil da
operadora de saúde, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, a parte autora
pretende a sua responsabilização com base em suposto erro consistente em falha na prestação
de serviços prestados por seus médicos, o que atrai a incidência de responsabilidade subjetiva,
conforme artigo 14, §4o da legislação consumerista, que dispõe sobre a responsabilização
pessoal dos profissionais liberais a ser apurada mediante verificação de culpa.
Em situação análoga, bem explica a matéria acima, a Ministra
Nancy Andrighi, no REsp no. 1.642.999-PR, de sua relatoria:
“De início, faz-se necessário alertar para o fato de que a
responsabilidade civil do médico difere frontalmente daquela atribuível aos
estabelecimentos hospitalares e casas de saúde, no que concerne à forma de
determinação do dever de indenizar.
7. O art. 14, § 4o, do CDC, que dispõe que “a responsabilidade pessoal
dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa” tem
aplicabilidade limitada aos médicos, não se estendendo aos
estabelecimentos de saúde. Estes, por força do disposto no caput do art. 14
do Código consumerista, estarão sujeitos aos efeitos da teoria da
responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, forte
no reconhecimento legal da desvantagem existente entre o paciente e a
instituição (MATIELO, Fabrício Zamprogna. Responsabilidade civil do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038054-19.2017.8.26.0100 -Voto no 14829/api
4
médico. 4 ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 64).
8. Com efeito, é o teor do art. 14, caput e § 1o, do CDC:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. § 1o O serviço é
defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor pode dele
esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as
quais: I o modo de seu fornecimento; II o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se esperam; III a época em que foi fornecido (grifos
acrescentados).
9. Por oportuno, salienta-se que a responsabilidade objetiva dos
hospitais não é absoluta, afinal, tem-se que o estabelecimento hospitalar
responde objetivamente pelos danos causados aos pacientes toda vez que o
fato gerador for o defeito do seu serviço, isto é, quando o evento danoso
proceder de defeito do serviço, sendo, ainda assim, indiscutível a
imprescindibilidade do nexo causal entre a conduta e o resultado.
10. Tem-se, deste modo, que a responsabilidade objetiva para o
prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, na hipótese de tratar-se
de hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento
empresarial, tais como estadia do paciente (internação e alimentação),
instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames,
radiologia) (REsp 1.526.467/RJ, 3a Turma, DJe 23/10/2015).
11. Em contrapartida, a responsabilidade dos hospitais, no que tange à
atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva,
dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo,
portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o
hospital”. (STJ, REsp 1.642.999/PR, Terceira Turma, Min. Rel. Nancy
Andrighi, j. 12/12/2017) (destaques nosso).
Assim, não sendo o caso de responsabilidade objetiva, resta
verificar se estão presentes os requisitos para a responsabilização da parte ré, mas de forma
dependente da responsabilidade subjetiva dos médicos. Resta, portanto, concluir se houve
atuação culposa dos profissionais, isto é, se houve conduta marcada por negligência,
imprudência ou imperícia.
Para tanto, é crucial verificar o teor da prova pericial.
Por conseguinte, a perícia médica as fls. 206/212, concluiu que:
“ Diante do exposto conclui-se que:
? Periciada padece de perda da função e da visão de seu Olho Direito
decorrente de sequelas da Retinopatia diabética proliferativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038054-19.2017.8.26.0100 -Voto no 14829/api
5
? Teve Deslocamento tradicional de Retina e a cirurgia foi realizada
mais de um ano após o Diagnóstico de deslocamento.
? O sucesso terapêutico do descolamento de retina é tempo dependente.
Quanto mais rápido realizar a cirurgia melhores são os prognósticos,
porém mesmo havendo sucesso anatômico pode não haver sucesso
funcional e perda de visão foi devido a doença de base constatada como
Retinopatia Diabética Proliferativa e isquemia de retina.
? A cegueira em seu Olho Direito guarda nexo causal com a
proliferação retiniana e o descolamento tradicional de retina.”
(fls.210/211).
Desta feita, tem-se pelas conclusões periciais que, o dano
sofrido pela autora decorreu de a patologia preexistente e independente da celeridade na
realização da cirurgia.
Neste sentido, assim fundamentou o M.M. Juízo sentenciante:
“Inegável que a relação contratual estabelecida entre as partes estava
sujeita aos preceitos contidos na Lei no. 8078/90, sendo certo, também, sob
outro prisma, que a simples premissa da incidência da tutela legal
consumerista, conquanto correta, por si só não bastava para garantir em
favor da autora a vitória processual esperada quando da propositura da
Ação.
Em se tratando de responsabilidade civil imputada à operadora de
saúde por conta de atos falhos de seus profissionais médicos conveniados
ou diretamente vinculados não se dispensa que seja provada a atuação
culposa dos referidos profissionais, nos termos do disposto no parágrafo
quarto do artigo 14 do CDC, evidenciando-se hipótese de responsabilidade
subjetiva porquanto atrelada à atuação profissional dos médicos.
Postas tais considerações introdutórias, no caso concreto o conjunto
probatório produzido, em especial, a valoração da prova pericial médica,
não recomenda que seja reconhecido erro médico a justificar a pretensão
de reparação de danos deduzida pela autora com base na invocação
exclusiva de demora na realização de ato cirúrgico.
Assim se afirma, porquanto a análise isenta e técnica do laudo pericial
subscrito por profissional do IMESC (páginas 206/212) nos indica
claramente que não obstante tivesse realmente havido cirurgia realizada
apenas um ano depois do diagnóstico de descolamento de retina, deste
quadro temporal, em si mesmo considerado, não se estabeleceu nexo causal
apto e indispensável a justificar a responsabilização dos médicos, e em
consequência, responsabilização da requerida, pelas graves sequelas
experimentadas pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038054-19.2017.8.26.0100 -Voto no 14829/api
6
Note-se que a autora realmente padece de perda de função e da visão de
seu olho direito, o que verdadeiramente se lamenta, isto, como decorrência
de sequelas de retinopatia diabética proliferativa, evidenciando-se o
descolamento tracional da retina (páginas 210).
Entretanto, ao analisar os procedimentos realizados em relação à
autora apontava o laudo médico oficial que a perda da visão foi devido a
doença de base constatada como Retinopatia Diabética Proliferativa e
isquemia de Retina (páginas 210).
Bom ressaltar, também, que inicialmente se viu confirmado tratamento
rápido e eficaz por parte da ré, sendo o tratamento realizado a laser o mais
indicado para essa situação (páginas 158).
Igualmente relevante observar que pese embora fosse o sucesso
terapêutico tempo dependente, mesmo que tivesse havido célere realização
da cirurgia poderia não haver sucesso funcional, sendo esta uma conclusão
médica que contraria os fundamentos indenizatórios da autora calcados na
tese da má atuação médica pela demora no ato cirúrgico, novamente de
fazendo menção aqui às conclusões periciais de páginas 210.
E nem se argumente, como o fez a autora em seus memoriais que a
requerida deveria ser responsabilizada por suposta deficiência nas
informações relacionada ao “ perigo”, situação sequer narrada na
exordial, inviável a alteração da causa de pedir e dos fundamentos do
pedido apenas em memoriais finais, situação processualmente não aceita.
Neste contexto de postulação amparada na demora de realização do ato
cirúrgico, ainda que as sequelas no olho direito guardem relação com a
denominada proliferação vítreo retiniana e descolamento tracional da
retina, não se pode estabelecer nexo causal entre a demora na cirurgia e as
consequências verificadas a partir do ato cirúrgico.
(...)
Na espécie, como visto, poderia não haver sucesso funcional mesmo com
cirurgia célere, de maneira que exclusivamente com base nesta alegação
não vinga a imputação de culpa aos médicos vinculados à requerida, não se
estabelecendo aqui nexo causal capaz de amparar o acolhimento dos
pedidos formulados.
Isto significa dizer, em outras palavras, que falhou a autora ao não
desempenhar de maneira satisfatória ônus de comprovação dos fatos
constitutivos de seu propalado direito.”.
Portanto, conforme acima, bem é de se ver que não se pode
atribuir o sofrimento da autora a qualquer conduta culposa da parte ré, não havendo, portanto,
falar-se em responsabilização.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038054-19.2017.8.26.0100 -Voto no 14829/api
7
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, se
ratifica a respeitável sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, segundo o qual, “nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesse sentido a jurisprudência do Colendo STJ tem prestigiado
o entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 19/08/2014), a ponto de se poder afirmar que “é predominante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (REsp
662.272-RS)
Sucumbente em grau recursal, arcará a parte apelante autora
com mais 10% sobre o valor da causa a título de honorários recursais, observada a justiça
gratuita concedida.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)